Tribunal: CARF
Processo: 10880.743324/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 27/01/2015
PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. DECRETO No 6.426/2008. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. MENADIONA NICOTINAMIDA BISSULFITO. PRODUTO NÃO RELACIONADO NO ANEXO I. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO.
A redução a zero das alíquotas de PIS/COFINS-Importação prevista no artigo 1o, inciso I, do Decreto no 6.426/2008 aplica-se exclusivamente aos produtos químicos classificados no Capítulo 29 da NCM que estejam expressamente relacionados no Anexo I do referido decreto. O produto menadiona nicotinamida bissulfito (Vitamina K3 MNB) não consta do rol taxativo do Anexo I, razão pela qual não faz jus ao benefício fiscal, sendo irrelevante o fato de tratar-se de variação sintética de produto listado.
BENEFÍCIOS FISCAIS. INTERPRETAÇÃO. ARTIGO 111 DO CTN. APLICABILIDADE À REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS.
Conquanto o artigo 111 do Código Tributário Nacional não mencione expressamente a redução de alíquotas, a exegese restritiva aplica-se a qualquer forma de desoneração tributária, por força do princípio da legalidade estrita em matéria tributária e da vedação à interpretação extensiva de normas que concedam vantagens fiscais.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI COMPLEMENTAR 227/2026. EXTINÇÃO DA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ADUANEIRO.
A indicação indevida de alíquota reduzida na declaração de importação configura prestação de informação inexata de natureza administrativo-tributária, nos termos do § 1o do artigo 711 do Decreto no 6.759/2009, c/c o Anexo Único da Instrução Normativa SRF no 680/2006, atraindo a incidência da multa de 1% sobre o valor aduaneiro. Todavia, o artigo 181, inciso II, da Lei Complementar no 227/2026, que revogou expressamente o artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, fundamento legal da autuação.
PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 0001 DO STF (repercussão geral em 20/03/2013). ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL PELA LEI N. 12.865/2013.
Os fatos geradores das operações em análise ocorreram entre 27/01/2015 e 06/06/2017, em período no qual já vigorava a nova redação do art. 7, inciso I, da Lei n. 10.865/2004. Logo, tais operações não foram afetadas pelo interregno de vigência da redação originária deste dispositivo legal, o qual poderia dar ensejo à exclusão do ICMS da base de cálculo das referidas contribuições.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.743324/2019-40
ACÓRDÃO
3002-004.217 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 27/01/2015
PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. DECRETO No
6.426/2008. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. MENADIONA
NICOTINAMIDA BISSULFITO. PRODUTO NÃO RELACIONADO NO ANEXO I.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO.
A redução a zero das alíquotas de PIS/COFINS-Importação prevista no
artigo 1o, inciso I, do Decreto no 6.426/2008 aplica-se exclusivamente aos
produtos químicos classificados no Capítulo 29 da NCM que estejam
expressamente relacionados no Anexo I do referido decreto. O produto
menadiona nicotinamida bissulfito (Vitamina K3 MNB) não consta do rol
taxativo do Anexo I, razão pela qual não faz jus ao benefício fiscal, sendo
irrelevante o fato de tratar-se de variação sintética de produto listado.
BENEFÍCIOS
FISCAIS.
INTERPRETAÇÃO.
ARTIGO
111
DO
CTN.
APLICABILIDADE À REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS.
Conquanto o artigo 111 do Código Tributário Nacional não mencione
expressamente a redução de alíquotas, a exegese restritiva aplica-se a
qualquer forma de desoneração tributária, por força do princípio da
legalidade estrita em matéria tributária e da vedação à interpretação
extensiva de normas que concedam vantagens fiscais.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI COMPLEMENTAR 227/2026. EXTINÇÃO
DA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ADUANEIRO.
A indicação indevida de alíquota reduzida na declaração de importação
configura prestação de informação inexata de natureza administrativo-
tributária, nos termos do § 1o do artigo 711 do Decreto no 6.759/2009, c/c
o Anexo Único da Instrução Normativa SRF no 680/2006, atraindo a
incidência da multa de 1% sobre o valor aduaneiro. Todavia, o artigo 181,
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.217 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.743324/2019-40
2
inciso II, da Lei Complementar no 227/2026, que revogou expressamente o
artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, fundamento legal da
autuação.
PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO.
TEMA 0001 DO STF (repercussão geral em 20/03/2013). ALTERAÇÃO DA
REDAÇÃO ORIGINAL PELA LEI N. 12.865/2013.
Os fatos geradores das operações em análise ocorreram entre 27/01/2015
e 06/06/2017, em período no qual já vigorava a nova redação do art. 7,
inciso I, da Lei n. 10.865/2004. Logo, tais operações não foram afetadas
pelo interregno de vigência da redação originária deste dispositivo legal, o
qual poderia dar ensejo à exclusão do ICMS da base de cálculo das
referidas contribuições.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para, de ofício, afastar
a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, ante a revogação expressa do dispositivo legal que
amparava sua exigência, nos termos do art. 181 da LC no 227/2026 c/c art. 106, II, 'a', do CTN.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

Fl. 739
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.217 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.743324/2019-40
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS
BRASIL S.A. contra o Acórdão no 109-018.392, proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ-09), que julgou parcialmente procedente a
impugnação administrativa, mantendo a exigência de crédito tributário relativo às contribuições
PIS-Importação e COFINS-Importação, bem como a multa regulamentar de 1% sobre o valor
aduaneiro, afastando apenas a multa de ofício de 75%.
Consta dos autos que a fiscalização lavrou auto de infração para constituição de
crédito tributário no valor originário de R$ 1.548.595,31, referente às contribuições PIS-
Importação e COFINS-Importação, juros de mora, multa de ofício e multa proporcional ao valor
aduaneiro, em razão da indicação indevida de redução a zero das alíquotas nas declarações de
importação de Vitamina K3 MNB Estabilizada (menadiona nicotinamida bissulfito).
A autoridade fiscal consignou que o produto importado pela autuada não se
encontra relacionado no Anexo I do Decreto no 6.426/2008, motivo pelo qual não faz jus à
redução a zero das alíquotas de PIS/COFINS-Importação. Ademais, aplicou a multa de 1% sobre o
valor aduaneiro, prevista no artigo 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro, por prestação de
informação inexata quanto à alíquota aplicável.
A impugnação administrativa foi julgada parcialmente procedente pela DRJ, que
afastou a multa de ofício de 75% com base no Ato Declaratório Interpretativo RFB no 6/2018,
mantendo, contudo, a exigência das contribuições e da multa regulamentar de 1%.
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, arguindo, em
síntese: (i) a impossibilidade de aplicação da multa isolada de 1% prevista no artigo 711, inciso III,
do Regulamento Aduaneiro, por ausência de prestação de informação inexata; (ii) o direito à
redução a zero das alíquotas de PIS/COFINS-Importação, com fundamento na interpretação
extensiva do Decreto no 6.426/2008; e (iii) subsidiariamente, a exclusão do ICMS da base de
cálculo das contribuições, conforme tese fixada pelo STF no RE 574.706/PR.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo à
análise do mérito.
I – DA TEMPESTIVIDADE E ADMISSIBILIDADE
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.217 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.743324/2019-40
4
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, conforme demonstrado nos autos. A
recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 08.05.2023 e protocolou o
presente recurso em 23.05.2023, razão pela qual conheço do recurso e passo à análise das
matérias arguidas.
II – DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA PREVISTA
NO ARTIGO 711, INCISO III, DO REGULAMENTO ADUANEIRO
A recorrente sustenta que a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, prevista no artigo
711, inciso III, do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), seria inaplicável ao caso
vertente, ao argumento de que a indicação de redução de alíquota não constituiria informação
necessária ao procedimento de controle aduaneiro, eis que não se encontraria elencada no rol do
§ 1o do referido dispositivo.
Sem razão, contudo.
O artigo 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro estabelece a aplicação de multa
de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria quando o importador prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. O § 1o do mesmo dispositivo,
por sua vez, dispõe que tais informações compreendem a descrição detalhada da operação, "sem
prejuízo de outras que venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita
Federal do Brasil".
Nesse contexto, a Instrução Normativa SRF no 680/2006, em seu artigo 4o,
determina que a Declaração de Importação será formulada pelo importador mediante a prestação
das informações constantes do Anexo Único. E referido Anexo Único, nos itens 51 e 52,
expressamente inclui a informação sobre a alíquota de PIS/PASEP e COFINS, inclusive a alíquota
reduzida, como informação obrigatória a ser prestada pelo importador.
Portanto, a informação sobre a alíquota aplicável às contribuições incidentes na
importação constitui, inequivocamente, informação de natureza administrativo-tributária prevista
em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos exatos termos do § 1o do artigo
711 do Regulamento Aduaneiro. A alegação da recorrente de que o rol do § 1o seria taxativo e não
contemplaria informações sobre alíquotas tributárias demonstra-se, portanto, improcedente.
A própria redação do § 1o afasta a interpretação restritiva propugnada pela
recorrente, ao estabelecer expressamente que as informações ali elencadas aplicam-se "sem
prejuízo de outras que venham a ser estabelecidas em ato normativo". Trata-se, pois, de rol
exemplificativo, e não taxativo, que admite a inclusão de outras informações por ato normativo
infralegal, como efetivamente ocorreu por meio da IN SRF no 680/2006.
Ademais, não procede a alegação de que a indicação de alíquota reduzida seria
mera "discordância" entre o contribuinte e a fiscalização. A recorrente declarou fazer jus a um
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.217 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.743324/2019-40
5
benefício fiscal ao qual não tinha direito, prestando informação objetivamente inexata quanto à
alíquota aplicável. Não se trata de divergência interpretativa, mas de prestação de informação que
não correspondia à realidade jurídica aplicável à operação.
A jurisprudência invocada pela recorrente não se aplica ao caso vertente,
porquanto os precedentes citados tratam de hipóteses em que não houve efetivamente prestação
de informação inexata, mas tão somente divergência de classificação fiscal ou valoração
aduaneira. No presente caso, diversamente, a recorrente indicou expressamente a aplicação de
alíquota reduzida a zero para produto que não constava do rol legal, configurando inequívoca
prestação de informação inexata.
O argumento de violação ao princípio da legalidade tampouco merece acolhimento.
A multa está expressamente prevista no artigo 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro, com
fundamento de validade no artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e no artigo 69 da Lei
no 10.833/2003. A informação sobre alíquota está prevista em ato normativo da RFB, conforme
autoriza a própria lei. Não há, portanto, qualquer mácula ao princípio da legalidade.
Por fim, cumpre ressaltar que o Acórdão da DRJ analisou com propriedade a
questão, demonstrando que a expressão "incluindo" constante do § 1o do artigo 711 não tem
natureza restritiva, mas sim exemplificativa, servindo para elucidar hipóteses que estão
abrangidas no conceito de "descrição detalhada da operação", sem excluir outras informações que
venham a ser estabelecidas por ato normativo da RFB.
II.1. DA EXTINÇÃO DA MULTA DE 1% PELA LEI COMPLEMENTAR N. 227/2026 – APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA

Não obstante a improcedência das alegações da recorrente delineadas no tópico
anterio, a Lei Complementar no 227, de 13 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial da União
em 14 de janeiro de 2026, que institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CGIBS),
dispõe sobre o processo administrativo tributário do IBS e sobre a distribuição do produto da
arrecadação do IBS aos entes federativos, entre outras providências, promoveu significativas
alterações na legislação tributária e aduaneira brasileira, inclusive revogando expressamente
diversos dispositivos da Medida Provisória no 2.158-35/2001.

Dentre as revogações promovidas pela Lei Complementar no 227/2026, destaca-se
aquela constante do artigo 181, inciso II, que revogou expressamente o artigo 84 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. O referido artigo 84 da MP no 2.158-35/2001
constituía o fundamento legal para a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor
aduaneiro da mercadoria importada quando esta fosse "classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em outros
detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria" ou "quantificada incorretamente na
unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita Federal", bem como quando
houvesse descrição incompleta ou incorreta da mercadoria.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.217 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.743324/2019-40
6

No caso dos autos, a autuação fiscal foi fundamentada precisamente no artigo 84
da MP no 2.158-35/2001, que tipificava a infração por preenchimento incompleto da descrição de
produtos objeto de importação e estabelecia a penalidade correspondente. Com a revogação
expressa desse dispositivo pela Lei Complementar no 227/2026, desapareceu o fundamento legal
que sustentava a exigência fiscal, operando-se verdadeira abolição da infração e da
correspondente penalidade.

A questão que se coloca, portanto, é a da aplicação retroativa da lei nova mais
benéfica ao contribuinte. O artigo 106 do Código Tributário Nacional disciplina a matéria nos
seguintes termos: "A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja
expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos
interpretados; II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo
como infração; b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática".

No presente caso, opera-se a hipótese prevista no artigo 106, inciso II, alínea "a", do
CTN: a lei nova (LC 227/2026) deixou de definir como infração a conduta anteriormente tipificada
no artigo 84 da MP no 2.158-35/2001. A revogação expressa do dispositivo sancionador implica a
abolição da infração tributária, situação análoga à "abolitio criminis" do Direito Penal, que impõe a
cessação imediata de todos os efeitos punitivos da norma revogada, inclusive em relação aos fatos
ocorridos anteriormente à revogação, desde que ainda não definitivamente julgados.

A retroatividade da lei mais benéfica em matéria de infrações e penalidades
tributárias é princípio consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, com fundamento não
apenas no artigo 106 do CTN, mas também no princípio constitucional da retroatividade da lei
penal mais benéfica (artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal), aplicável por analogia às
sanções administrativas. O Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, reconheceu a
aplicação do princípio da retroatividade benigna às penalidades administrativas, por força do
princípio da isonomia e da proporcionalidade.

É incontroverso que o presente processo administrativo ainda não foi
definitivamente
julgado,
encontrando-se pendente de apreciação por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Assim, preenchido o requisito temporal previsto no artigo 106,
inciso II, do CTN, impõe-se a aplicação retroativa da Lei Complementar no 227/2026, que, ao
revogar o artigo 84 da MP no 2.158-35/2001, deixou de definir como infração a conduta imputada
à Recorrente.

Registre-se que a revogação do artigo 84 da MP no 2.158-35/2001 insere-se no
contexto mais amplo da Reforma Tributária implementada pelas Leis Complementares no
214/2025 e no 227/2026, que promoveram profunda reestruturação do sistema tributário
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.217 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.743324/2019-40
7
nacional, inclusive no que se refere às infrações e penalidades aduaneiras. A nova sistemática
busca simplificar e racionalizar a legislação tributária, eliminando dispositivos considerados
obsoletos ou excessivamente onerosos aos contribuintes.

Não se ignora que a revogação do dispositivo sancionador pode ter sido motivada
pela reestruturação das infrações aduaneiras em outros diplomas normativos. Todavia, enquanto
não editada nova norma que tipifique a conduta anteriormente prevista no artigo 84 da MP no
2.158-35/2001, prevalece a abolição da infração, com a consequente extinção dos processos
administrativos pendentes de julgamento que tenham por fundamento o dispositivo revogado.
Eventual nova tipificação da conduta somente poderá alcançar fatos ocorridos após a sua vigência,
em respeito ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa.

Destarte, com fundamento no artigo 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário
Nacional, combinado com o artigo 181, inciso II, da Lei Complementar no 227/2026, que revogou
expressamente o artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, fundamento legal da
autuação, declaro EXTINTO o crédito tributário constituído em desfavor da Recorrente, pela
inexistência superveniente de fundamento legal para a penalidade aplicada.
III – DA ALEGADA APLICABILIDADE DA REDUÇÃO A ZERO DAS ALÍQUOTAS DE
PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO À VITAMINA K3 MNB
A recorrente sustenta que o produto por ela importado – Vitamina K3 MNB
Estabilizada (menadiona nicotinamida bissulfito) – faria jus à redução a zero das alíquotas de
PIS/COFINS-Importação prevista no artigo 1o, inciso I, do Decreto no 6.426/2008, sob o argumento
de que tanto a menadiona sódica bissulfito quanto a menadiona nicotinamida bissulfito seriam
variações sintéticas do mesmo produto (Vitamina K3), diferenciando-se apenas pelo meio de
obtenção.
Aduz, ainda, que a interpretação literal prevista no artigo 111 do Código Tributário
Nacional não se aplicaria ao caso, porquanto referido dispositivo trataria apenas de suspensão,
exclusão e isenção de crédito tributário, não abrangendo a hipótese de redução de alíquota.
Os argumentos não procedem.
O Decreto no 6.426/2008, em seu artigo 1o, inciso I, estabelece de forma clara e
inequívoca que ficam reduzidas a zero as alíquotas de PIS/COFINS-Importação incidentes sobre a
operação de importação dos produtos "químicos classificados no Capítulo 29 da Nomenclatura
Comum do Mercosul – NCM, relacionados no Anexo I". A redação é cristalina: não basta que o
produto esteja classificado no Capítulo 29 da NCM; é imprescindível que esteja expressamente
relacionado no Anexo I do Decreto.
Analisando-se o Anexo I do Decreto no 6.426/2008, verifica-se que nele constam,
entre outros, os produtos "BISSULFITO SÓDICO DE MENADIONA" (item 243), "MENADIONA" (item
1388) e "NICOTINAMIDA" (item 1518). O produto importado pela recorrente – "menadiona
nicotinamida bissulfito" – não consta do referido Anexo I.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.217 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.743324/2019-40
8
A circunstância de ambos os produtos serem variações sintéticas da Vitamina K3 é
juridicamente irrelevante para fins de aplicação do benefício fiscal. O legislador, ao editar o
Decreto no 6.426/2008, optou por relacionar taxativamente os produtos beneficiados, cabendo ao
intérprete e aplicador da norma respeitar essa opção legislativa. Não compete ao contribuinte ou
ao julgador ampliar o rol de produtos beneficiados com base em critérios de similaridade química
ou funcional.
O fato de o Anexo I contemplar separadamente a "menadiona", o "bissulfito sódico
de menadiona" e a "nicotinamida" demonstra, de forma eloquente, que o legislador conhecia as
diferentes formas e composições químicas dos produtos e optou conscientemente por não incluir
a "menadiona nicotinamida bissulfito" no rol dos produtos beneficiados. Trata-se de silêncio
eloquente que não pode ser suprido por interpretação extensiva.
Quanto à alegação de que o artigo 111 do Código Tributário Nacional não se
aplicaria à hipótese de redução de alíquotas, data venia, a tese não encontra amparo no
ordenamento jurídico. Embora o dispositivo mencione expressamente apenas a suspensão,
exclusão e isenção de crédito tributário, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a exigência
de interpretação restritiva aplica-se a toda e qualquer forma de desoneração tributária, aí
incluídas as reduções de base de cálculo e de alíquotas.
Com efeito, a redução de alíquota a zero produz, na prática, efeito econômico
idêntico ao da isenção tributária, razão pela qual deve receber o mesmo tratamento
interpretativo. Admitir a interpretação extensiva de normas que concedam redução de alíquotas
seria esvaziar o conteúdo do artigo 111 do CTN, permitindo ao contribuinte contornar a exigência
de interpretação literal mediante a mera utilização de técnica legislativa distinta (redução de
alíquota em vez de isenção).
Nesse sentido, a doutrina de Luciano Amaro ensina que "a interpretação literal a
que se refere o art. 111 do CTN significa que os dispositivos sobre isenção não comportam
interpretação extensiva nem analógica", princípio este que se aplica, por idêntica razão, às
reduções de alíquotas que produzam efeito desonerativo.
A própria DRJ, no Acórdão recorrido, já havia consignado com acerto que "a
interpretação literal (nos termos do artigo 111 do CTN) como suscitado na peça de defesa,
acabaria por levar à idêntica conclusão, qual seja, que as mercadorias objeto de importação não se
encontram entre aquelas listadas no Anexo I do Decreto". Não há como ampliar o alcance da
redução prevista no Decreto para as mercadorias do Capítulo 29 da NCM indistintamente.
A alegação de que a "intenção do legislador" seria desonerar todos os produtos do
Capítulo 29 da NCM, independentemente de constarem no Anexo I, constitui mera ilação da
recorrente, desprovida de qualquer fundamento normativo. Se o legislador quisesse desonerar
todos os produtos do Capítulo 29, bastaria assim dispor, sem necessidade de elaborar um extenso
Anexo I com mais de 1.500 produtos especificados. A elaboração de rol taxativo demonstra, de
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.217 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.743324/2019-40
9
forma inequívoca, a opção legislativa por beneficiar apenas determinados produtos, e não a
integralidade do Capítulo 29.
Ademais, o princípio da legalidade estrita em matéria tributária impede que o
aplicador da norma amplie o rol de beneficiários de vantagens fiscais. A concessão de benefício
fiscal deve observar estritamente os limites estabelecidos pelo legislador, sob pena de violação ao
artigo 150, § 6o, da Constituição Federal, que exige lei específica para concessão de isenções,
reduções de base de cálculo e quaisquer outros benefícios fiscais.
Por fim, importa ressaltar que eventual omissão ou lacuna no Anexo I do Decreto no
6.426/2008 deve ser sanada pelo Poder Executivo, mediante alteração do decreto, e não pelo
julgador administrativo mediante interpretação extensiva. O administrador tributário deve aplicar
a lei tal como posta, cabendo ao legislador, se assim entender conveniente, ampliar o rol de
produtos beneficiados.
Mantém-se, portanto, a exigência das contribuições PIS-Importação e COFINS-
Importação.
IV – DA ALEGADA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO
DAS CONTRIBUIÇÕES
Subsidiariamente, a recorrente pleiteia a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições PIS-Importação e COFINS-Importação, invocando a tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral).
O pedido não merece acolhimento.
A tese fixada pelo STF no RE 574.706/PR estabeleceu que "o ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS". Referida decisão, contudo, refere-se
expressamente às contribuições incidentes sobre o faturamento nas operações internas, regidas
pela Lei no 10.637/2002 (PIS) e Lei no 10.833/2003 (COFINS), e não às contribuições incidentes na
importação, que possuem regramento próprio estabelecido pela Lei no 10.865/2004.
As contribuições PIS-Importação e COFINS-Importação têm natureza jurídica
distinta das contribuições incidentes sobre o faturamento. Aquelas incidem sobre a entrada de
bens estrangeiros no território nacional (artigo 1o da Lei no 10.865/2004), tendo como fato
gerador a importação de bens e serviços, enquanto estas incidem sobre a receita ou faturamento
da pessoa jurídica (artigo 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
A base de cálculo das contribuições na importação está definida no artigo 7o da Lei
no 10.865/2004, que estabelece expressamente que a base de cálculo corresponde ao valor
aduaneiro, assim entendido o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo do imposto
de importação.
A fundamentação do RE 574.706/PR está calcada no conceito de faturamento como
receita própria do contribuinte, excluindo-se o ICMS por constituir "ingresso de caixa" que será
repassado ao Estado, não configurando receita da pessoa jurídica. Essa ratio decidendi não se
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.217 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.743324/2019-40
10
aplica às contribuições na importação, que não incidem sobre faturamento ou receita, mas sobre
o valor aduaneiro da mercadoria importada.
É importante destacar que a própria Lei no 10.865/2004, em seu artigo 7o, inciso I,
já havia recebido nova redação pela Lei n. 12.865/2013, em decorrência declaração de
inconstitucionalidade do seu dispositivo original pelo Supremo Tribunal Federa em julgamento de
20/03/2013.
Nesse sentido, o próprio STF, no julgamento do RE 559.937/RS (Tema 0001, com
repercussão geral desde 21/03/2013), analisou especificamente a inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS-Importação e da COFINS-Importação, concluindo pela
inconstitucionalidade da inclusão do imposto estadual incidente no desembaraço aduaneiro e das
próprias contribuições na base de cálculo das referidas contribuições.
Ocorre que as operações em análise foram realizadas entre 27/01/2015 e
06/06/2017, sendo que a base de cálculo das contribuições na importação já havia sido alterada
pela Lei no 12.865/2013 para adequá-la ao julgamento do STF no RE no 559.937/RS. Isto é, trata-se
de regra específica que não foi afetada pela decisão do STF no RE 574.706/PR.
Ademais, conforme bem observado pela DRJ no Acórdão recorrido, a recorrente
não demonstrou objetivamente em quais operações de importação teria havido suposto equívoco
na composição da base de cálculo. Limitou-se a fazer alegação genérica de exclusão do ICMS, sem
apresentar os cálculos que demonstrassem eventual excesso na cobrança.
Por fim, cumpre ressaltar que este Conselho está vinculado às decisões definitivas
do STF proferidas em sede de repercussão geral, nos termos do artigo 62, § 1o, inciso II, alínea "b",
do Regimento Interno do CARF. Todavia, a aplicação vinculante restringe-se à exata tese fixada
pelo Tribunal Superior, não cabendo ao julgador administrativo ampliar o alcance da decisão para
hipóteses não abrangidas pelo precedente.
Rejeita-se, portanto, o pedido subsidiário de exclusão do ICMS da base de cálculo
das contribuições.
V – CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no
mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para, de ofício, afastar a multa de 1%
sobre o valor aduaneiro, ante a revogação expressa do dispositivo legal que amparava sua
exigência, nos termos do art. 181 da LC no 227/2026 c/c art. 106, II, 'a', do CTN.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 747
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.217 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.743324/2019-40
11

Fl. 748
DF CARF MF
Original